Tribunal: TJDFT
Processo: 0024036-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024036-78.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INCAPACIDADE PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. CIÊNCIA DA INCAPACIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. O pedido inicial, enunciado como eficácia jurídica que se pretende ver implementada mediante a atividade jurisdicional, deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado, em sua amplitude contextual, e não apenas da leitura estrita do título "Dos pedidos", por melhor espelhar a prestação jurisdicional efetiva e justa. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. 2. O art.206, §1o, inciso II, alínea b, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de um ano em relação à pretensão do segurado em face do segurador, contado da data de ciência do fato gerador da pretensão. O enunciado da Súmula no 278 do c. Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, dispõe que "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.". 3. A relação jurídica de direito material existente entre segurado e seguradora constitui típica relação de consumo, nos termos do artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Tal Diploma Legal consagra, de forma explícita, o princípio da boa-fé, ao fazer referência, em seu artigo 4o, III, à harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo, compatibilizando a proteção do consumidor com o desenvolvimento econômico e tecnológico, observando, necessariamente, a "[...] boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores". 4. A incapacidade do segurado, para os fins de indenização securitária, deve ser aquela que o impeça de desenvolver a sua regular atividade profissional, e não toda e qualquer atividade do cotidiano, sob pena de esvaziar a própria finalidade do contrato de seguro em grupo de exclusividade dos militares, cuja proteção recai exatamente no risco inerente ao serviço desenvolvido no Exército Brasileiro. 5. Comprovada, de maneira inequívoca, a invalidez total permanente para o trabalho do segurado, forçoso conceder a indenização securitária pleiteada, de acordo com o valor descrito na apólice, devendo a correção monetária incidir, no caso, a partir da data da consolidação da doença, 08.03.2016, nos termos da Ata de Inspeção de Saúde do Exército Brasileiro. 6. Para fins de prequestionamento, desnecessário que o julgador indique, expressamente, os dispositivos legais que serviram de baliza para o deslinde da contenda. 7. Se a procedência do pedido não se deu nos exatos termos almejados, no que tange o valor da condenação, sendo constatado o êxito em 50% (cinquenta por cento) do seu pleito, forçoso manter a sucumbência recíproca determinada na origem. 8. Preliminares rejeitadas. Apelação da Requerida não provida. Apelação do Autor parcialmente provido, no que tange à modificação do termo inicial da correção monetária. Honorários recursais arbitrados. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 799 do Código Civil, 489 e 927, ambos do Código de Processo Civil/2015, ao argumento de que se deve considerar a invalidez permanente para a atividade especificamente segurada, serviço militar, não sendo aplicável a tabela da SUSEP. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJMS e desta Corte de Justiça; b) artigos 6o, 46, 47, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a aplicabilidade do estatuto consumerista ao caso em concreto, observando-se a hipossuficiência do consumidor na interpretação das cláusulas, o dever de informação; c) artigos 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil/2015, aduzindo que o indeferimento da prova pericial ensejou cerceamento de defesa. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gregory Brito Rodrigues, OAB/DF 42.416. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 369, 373, 489, 927, todos do Código de Processo Civil/2015, uma vez que mencionados dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no REsp 1739227/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/9/2018). A propósito, veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1467295/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/10/2019. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigo 799 do Código Civil, 6o, 46, 47, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto falece interesse recursal. Com efeito, a turma julgadora assentou que “a incapacidade a ser considerada deve ser aquela que o impeça de desenvolver a sua regular atividade profissional, e não toda e qualquer atividade do cotidiano”, e que “A relação jurídica de direito material existente entre segurado e seguradora constitui típica relação de consumo” (ID 12903517). Portanto, decidiu no mesmo sentido da tese recursal. Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo com relação ao apelo fundado no dissenso pretoriano, com paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto, “Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1380364/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 9/4/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Gregory Brito Rodrigues, OAB/DF 42.416. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004